Tribunal: TJBA
Processo: 8000526-32.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000526-32.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: YVONE VEIGA PINHEIRO DE LEMOS Advogado(s): ATTHILA HEYDRICK SCKELEMBERG DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR APELADO: ADRIANO ALMEIDA DE ARAUJO Advogado(s):JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR, SABRYNA MARIA VIEIRA ALMEIDA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LAUDO PERICIAL. PROBLEMAS INTERNOS E FALTA DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A OBRA VIZINHA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos indenizatórios, reconhecendo apenas danos pontuais no telhado lateral causados por obra vizinha, negando danos morais e ressarcimento de aluguéis. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar o nexo de causalidade entre a obra e patologias internas; (ii) definir se o risco crítico do imóvel obriga o vizinho ao pagamento de aluguéis; e (iii) avaliar a configuração de danos morais. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade no direito de vizinhança exige prova do nexo causal. A perícia técnica provou que a maioria das patologias decorre de vícios antigos e falta de conservação do imóvel (anomalias endógenas). 4. O pagamento de aluguéis é indevido quando a falta de condições de moradia é causada pela própria degradação do imóvel da autora. 5. Pequenos danos materiais em telhas e sujeira de obra não geram, sozinhos, dano moral indenizável. Configuram apenas transtornos comuns da vida em sociedade. IV. Dispositivo e Tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A execução de obra regular não enseja condenação por danos estruturais preexistentes ou endógenos do imóvel vizinho. 2. Avarias materiais sem prova de ofensa a direitos da personalidade configuram mero dissabor." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.277, 1.311; CPC, arts. 373, I, 479 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8073975-03.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, j. 19.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000526-32.2021.8.05.0080, em que figura como apelante YVONE VEIGA PINHEIRO DE LEMOS e como apelado ADRIANO ALMEIDA DE ARAUJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça